Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705964-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: LEILA DE ABREU TAVARES SILVA DECISÃO Indefiro o pedido constante da petição ID 42279850, em razão de não haver anuência do recorrente quanto a realização de acordo antes do julgamento do presente recurso, conforme petição ID 42940776. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito